Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-02.2024.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REGULARIZAÇÃO.
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE REPASSES
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
deferiu o pedido de regularização da situação de inadimplência do órgão partidário
do Partido Progressistas do Município de Antonio Olinto, referente às Eleições de
2022.
1.2. A sentença de primeiro grau deferiu a regularização das contas, não obstante a
ausência de abertura da conta bancária específica para doações de campanha e a
falta de apresentação dos respectivos extratos bancários.
1.3. O Ministério Público Eleitoral recorre, argumentando que a falta de abertura da
conta bancária configura vício insanável que impede o controle dos valores
utilizados na campanha, requerendo a reforma da sentença e, subsidiariamente, a
desaprovação das contas com as consequências regulamentares.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44160737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
2.1. A necessidade de abertura de conta bancária específica para doações de
campanha por partido político, mesmo na ausência de movimentação financeira,
como requisito essencial para a regularização das contas eleitorais.
2.2. A caracterização da ausência de abertura da referida conta como irregularidade
grave, capaz de comprometer a transparência das contas e justificar a
desaprovação das mesmas.
2.3. A aplicação de sanções proporcionais e razoáveis, como a suspensão de
repasses do Fundo Partidário, frente à gravidade da irregularidade detectada,
conforme estabelecido na legislação eleitoral e na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral e passa-se à análise do mérito.
3.2. O processo judicial de prestação de contas eleitoral visa garantir a
transparência e a legitimidade da atuação partidária, inibindo o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades nas eleições.
3.3. A obrigatoriedade de abertura de conta bancári

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600066-02.2024.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de
Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600066-02.2024.6.16.0012 que, nos termos do artigo 80, §1º
da Resolução TSE nº 23.607, deferiu o requerimento de regularização da situação de inadimplência
do órgão partidário PP - Partido Progressistas, de Antonio Olinto, referente ao pleito eleitoral de
2022, para reverter as consequências de tal inadimplência.(Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Partido Progressistas. referente às
eleições de 2022 deferido, regularizando a situação de inadimplência do órgão partidário, para
reverter as consequências de tal inadimplência, considerando que a ausência de abertura de conta
não pode ser fator impeditivo da análise de requerimento de regularização, porque o vício não é
passível de saneamento, diante da impossibilidade de abertura e movimentação de contas
bancárias retroativamente; Recurso pelo Ministério Público Eleitoral para desacolher o pedido de
regularização alegando a obrigatoriedade de abertura de conta bancária, art. 8º, Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como a necessária apresentação dos extratos bancários, ainda que inexista
movimentação de recursos financeiros, sendo possível, ainda, neste último caso, a apresentação
de declaração de ausência de recursos firmada pela instituição financeira). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PROGRESSISTAS - ANTONIO OLINTO - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160737
24/10/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44160737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.235

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600066-02.2024.6.16.0012 –
ANTÔNIO OLINTO – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - ANTONIO OLINTO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REGULARIZAÇÃO.
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE REPASSES
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
deferiu o pedido de regularização da situação de inadimplência do órgão partidário
do Partido Progressistas do Município de Antonio Olinto, referente às Eleições de
2022.
1.2. A sentença de primeiro grau deferiu a regularização das contas, não obstante a
ausência de abertura da conta bancária específica para doações de campanha e a
falta de apresentação dos respectivos extratos bancários.
1.3. O Ministério Público Eleitoral recorre, argumentando que a falta de abertura da
conta bancária configura vício insanável que impede o controle dos valores
utilizados na campanha, requerendo a reforma da sentença e, subsidiariamente, a
desaprovação das contas com as consequências regulamentares.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44160737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
2.1. A necessidade de abertura de conta bancária específica para doações de
campanha por partido político, mesmo na ausência de movimentação financeira,
como requisito essencial para a regularização das contas eleitorais.
2.2. A caracterização da ausência de abertura da referida conta como irregularidade
grave, capaz de comprometer a transparência das contas e justificar a
desaprovação das mesmas.
2.3. A aplicação de sanções proporcionais e razoáveis, como a suspensão de
repasses do Fundo Partidário, frente à gravidade da irregularidade detectada,
conforme estabelecido na legislação eleitoral e na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral e passa-se à análise do mérito.
3.2. O processo judicial de prestação de contas eleitoral visa garantir a
transparência e a legitimidade da atuação partidária, inibindo o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades nas eleições.
3.3. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para a arrecadação
de recursos de campanha é estabelecida pela Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
cujo descumprimento impede a fiscalização adequada por parte da Justiça Eleitoral.
3.4. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a não abertura de conta
bancária específica constitui irregularidade grave, que enseja a desaprovação das
contas, independentemente da ausência de movimentação financeira.
3.5. Em casos de regularização de contas julgadas não prestadas, a exigência da
abertura de conta bancária específica, ainda que sem movimentação financeira, visa
evitar a perpetuação da inadimplência e permitir o acesso do partido aos recursos
do Fundo Partidário.
3.6. A sanção adequada para a irregularidade apurada é a suspensão do
recebimento de repasses do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, conforme
disposto no artigo 74, III, § 5º e § 7º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610**. Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 01/09/2022.
- TSE - REsp n° 0600008-08.2019.6.16.0001**. Rel. Min. Benedito Gonçalves,
19/04/2022.
- TSE - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº

Num. 44160737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
060007825. Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25/09/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decide, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para
manter a regularização das contas do partido político, mas aplicar a sanção de
suspensão do recebimento do Fundo Partidário pelo período de 3 meses.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019: Art. 74, § 5º e § 7º.
- Resolução TSE nº 23.553/2017: Art. 83.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de regularização da situação de inadimplência interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face de sentença que deferiu o requerimento de
regularização da situação de inadimplência do Partido PP - Partido Progressistas de Antônio
Olinto, referente ao pleito eleitoral de 2022.
Em suas razões (ID 43961756), aduz o recorrente que a não abertura da conta bancária configura
vício insanável, pois impossibilita o controle dos valores a serem utilizados na campanha. Ao final,
requer a reforma da sentença para o fim de indeferir o pedido de regularização das contas e,
subsidiariamente, as contas sejam julgadas desaprovadas, com as consequências regulamentares.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, para o fim de manter o deferimento da regularização de contas não prestadas, porém
aplicar a suspensão de cotas do fundo partidário (ID 43972962).
É o relatório.

Num. 44160737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o recorrente pretende a reforma da sentença, por meio da qual o pedido de
regularização das contas da agremiação partidária relativas às Eleições de 2022 foi deferido, não
obstante a ausência de abertura da conta bancária “Doações para Campanha” e da consequente
falta de apresentação dos extratos bancários respectivos.
O recorrente afirma que a falta de abertura de conta específica é vício grave e impede a
regularização das contas. Aduz, subsidiariamente, que o pedido de regularização deve ser
conhecido como prestação de contas a serem julgadas desaprovadas, gerando os efeitos
decorrentes da desaprovação.
O argumento merece prosperar em parte.
No que se refere ao pedido de regularização de contas, dispõe o artigo 80 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicável às eleições 2022:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:

Num. 44160737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
(...)
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
(...)
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Como já mencionado, a análise técnica apurou a inexistência de indícios de recebimento de
recursos financeiros de fonte vedada, de origem não identificada ou de recebimento de recursos
públicos, no entanto, apontou a inexistência de abertura de conta bancária “Doações para
Campanha”.
Por sua vez, a obrigatoriedade da abertura da conta bancária específica está prevista no artigo

Num. 44160737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
8º, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e
no art. 12 desta Resolução.
(...)

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (artigo 3º, II, “c” da citada Resolução) e tem por fim permitir a fiscalização da
arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir
transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta bancária
aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao recebimento de doações para
campanha e de recursos próprios do candidato. Nesta conta devem ser movimentados todos os
recursos recebidos da fonte “outros recursos”, ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas
ou do próprio candidato.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
A abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal, independentemente de
existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, consoante artigo

Num. 44160737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
8º, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se alegue
a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave, na medida em que compromete a
fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER DE
PRESTAR CONTAS. ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº
9.504/1997 e 8º, § 2º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. OBRIGATORIEDADE,
MESMO QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº 13.831/2019.
CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA. VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS CONTAS.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, o TRE/RO aprovou com ressalvas as contas de campanha do diretório
partidário estadual, referente às eleições municipais de 2020, ao fundamento de que
a abertura da conta bancária específica não é obrigatória se não houver a
movimentação de recursos financeiros de campanha.
2. Nas eleições municipais, o diretório estadual do partido também deve prestar
contas de campanha, nos termos do art. 45, II, b, da Res.–TSE Nº 23.607/2019.
Precedente.
3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº
23.607/2019, ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos
financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das
finanças de campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
4. A vigência da Lei nº 13.831/2019, que altera a Lei nº 9.096/1995, não modificou
esse panorama, visto que não revogou a legislação específica que trata da
prestação de contas de campanha, regulada pela Lei das Eleições, em seu art. 22,
e, também, no que se refere ao pleito de 2020, pela Res.–TSE nº 23.607/2019.
5. O art. 1º da Lei nº 13.831/2019 modificou apenas a redação de parágrafos dos
arts. 32 e 42 da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de contas anual
dos partidos políticos e que, portanto, não se confundem com as contas de
campanha eleitoral.
6. Na espécie, Tribunal a quo aprovou as contas de campanha do Diretório Estadual
do PRTB ao fundamento de que: (a) os arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da
Res.–TSE nº 23.607/2019 foram revogados pela Lei nº 13.931/2019; e (b) como há
correlação entre as contas anuais e as contas de campanha, o partido está
dispensado da abertura da conta de campanha, caso não haja comprovação de
movimentação financeira, o que contraria a jurisprudência do TSE.
7. Contas de campanha do diretório estadual desaprovadas, com a aplicação
da penalidade dos arts. 25 da Lei nº 9.504/1997 e 74, § 5º, da Res.–TSE nº

Num. 44160737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
23.607/2019, referente à perda do direito ao recebimento de cota do Fundo
Partidário do ano seguinte, fixada, na espécie, em 1 mês.
8. Recurso especial provido. (grifo nosso)
[TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão de 12/08/2022,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 170, Data 01/09/2022].

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – ÓRGÃO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias relativas às
Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta bancária obrigatória,
aplicando a suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, pelo prazo de 6
(seis) meses, com fundamento no artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste
Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso)
[TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060086076, Relator (a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE 26/07/2022].

Em que pese a exigência legal de abertura de conta específica, é necessário ter em mente que
sua finalidade é registrar todas as doações recebidas pela agremiação, destinando-se, portanto, a
um controle concomitante da movimentação financeira.
Nesse contexto, em se tratando se pedido de regularização de contas, reconhecida a ausência
arrecadação e movimentação financeira, exigir a comprovação de abertura de conta bancária é
medida impossível, que somente contribuiria para impedir, por tempo indefinido, que o partido
tenha acesso a recursos do Fundo Partidário, o que não é admissível, nos termos da
jurisprudência do TSE:
RECURSO ESPECIAL. PARTIDO POLÍTICO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. AUSÊNCIA.
LIVROS
DIÁRIO
E
RAZÃO.
IMPEDIMENTO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/PR, que reformou sentença

Num. 44160737 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
para indeferir o pedido de regularização das contas anuais de 2011 da grei –
anteriormente julgadas como não prestadas – e suspender novas cotas do Fundo
Partidário até que se apresentem os livros Diário e Razão.
2. O pedido de regularização de contas, previsto na Res.-TSE 23.464/2015, visa
permitir que o partido político equacione sua inadimplência perante a Justiça
Eleitoral (art. 59, caput), devendo ser a princípio instruído com os documentos
exigidos para a regular prestação de contas (art. 29), e possibilita que o órgão
julgador aplique as sanções correspondentes à desaprovação do ajuste contábil (art.
59, § 3º, c/c art. 49).
3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 29, 49 e 59 da Res.-TSE
23.464/2015, a eventual ausência de alguns dos documentos exigíveis não
conduz à inviabilidade do pedido de regularização, mas sim às sanções
equivalentes à rejeição de contas se for o caso, sob pena de que as legendas
fiquem ad aeternum à margem do Fundo Partidário, em especial na hipótese
de documentação que dificilmente poderia ser colacionada ou produzida pela
legenda em virtude do decurso de longo espaço de tempo.
4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a grei: (a) não protocolou o ajuste
contábil de 2011; (b) teve as contas julgadas como não prestadas, em 27/6/2012, na
PC 334-61.2012.6.16.0001, suspendendo-se cotas do Fundo Partidário por um ano;
(c) apresentou em 21/10/2019 o pedido de regularização, indeferido pelo TRE/PR,
por ausência dos livros Diário e Razão, “mantendo-se a suspensão de repasse de
cotas do fundo partidário até a regularização da sua situação”.
5. O deferimento da regularização não impede, de outra parte, que se aplique a
sanção correspondente prevista no art. 49 da Res.-TSE 23.464/2015 caso se
entenda que os documentos trazidos – ou a falta deles – comprometem a
transparência das contas ou revelem falhas graves. Precedente: REspEl 0600038-
92/SC, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 21/3/2022.
6. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de regularização,
porém com retorno dos autos ao TRE/PR para que examine a documentação e, se
entender cabível, aplique a sanção dos arts. 59, § 3º c/c 49 da Res.-TSE
23.464/2015.
(TSE,
REsp
n°
0600008-08.2019.6.16.0001,
Rel.
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES, 19/04/2022)

PETIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS -
PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007 - AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPEDIU A
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS
-
AUTENTICAÇÃO
DO
LIVRO
DIÁRIO-
IRREGULARIDADE
FORMAL-
OMISSÃO
DE
RECEITA
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO - SANADA - SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO - LEVANTAMENTO - DEFERIMENTO.
1. Na hipótese, não obstante a ausência de integralidade dos documentos exigidos,
foi possível realizar o exame prescrito no artigo 58, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/19.
2. A perpetuação de uma pena, no caso a manutenção da suspensão de cotas

Num. 44160737 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
do Fundo Partidário, é vedada, por ser incompatível com o Estado
Democrático de Direito, razão pela qual o pedido de regularização deve ser
deferido.
3. Não havendo quaisquer valores a serem recolhidos ao erário e não existindo
outras sanções a serem cumpridas pelo partido, o levantamento da situação de
inadimplência do órgão partidário é medida que se impõe.
4. Deferimento. Determinação de levantamento da suspensão de recebimentos de
cotas do Fundo Partidário, o que não afasta, contudo, a incidência de sanções
porventura impostas à respectiva agremiação por força de decisões proferidas em
outros processos.
(TRE-ES. Petição nº 060029241, Relator Carlos Simões Fonseca, DJE 20/10/2020)

Nesse sentido é também o recente entendimento desta Corte, em caso similar de falta dos livros
financeiros, que, ao apreciar o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas nº 0600178-75.2022.6.16.0000, acabou por deferi-lo por considerar que “não é razoável
ou producente exigir a apresentação da referida documentação zerada após o transcurso de onze
anos” (Acórdão nº 60.998 de 17/08/2022, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani).
Ademais, com base na documentação apresentada e nas demais informações constantes dos
sistemas integrados da Justiça Eleitoral, foi possível concluir pela inexistência de recebimento de
recurso do Fundo Partidário no exercício de 2022, bem como pela inexistência do recebimento de
recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada no referido período.
No entanto, considerando que tal irregularidade teria o condão de provocar a desaprovação das
contas do partido político, caso tivesse prestado as contas ao tempo oportuno, mister a imposição
da respectiva sanção aplicável, na forma definida pelo artigo 74, III, § 5º e § 7º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;
(...)
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)

Num. 44160737 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

É nesse sentido a orientação do TSE:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. CONTAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA E APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. AUSÊNCIA.
SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
1. A omissão na apresentação das contas partidárias implica a suspensão de cotas
do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência, conforme expressamente
prevê o art. 37-A da Lei 9.096/1997.
2. A desaprovação das contas enseja a aplicação de penalidade correspondente
(suspensão de novas cotas do Fundo Partidário ou multa), em razão de
irregularidades de natureza grave apuradas no ajuste contábil.
3. Pedido de regularização das contas não afasta a possibilidade de aplicação de
penalidade correspondente, se verificado o comprometimento da transparência e
lisura das contas. Inocorrência de bis in idem.
4. Recurso Especial provido para determinar a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário, pelo período de 2 (dois) meses.
(Recurso Especial Eleitoral nº060003892, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/03/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 28 E 72/TSE.
1. Na hipótese, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) deferiu pedido de
regularização das contas formulado pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Para a
Corte Regional a ausência de extratos bancários, pela falta da abertura da própria
conta, não impediu a fiscalização das contas da campanha de 2016 porque, a partir
do cruzamento de dados, (i) foi confirmada a situação de ausência de conta em
nome da agremiação; (ii) não se detectou recurso de fonte vedada ou de origem não
identificada; (iii) não houve repasse de verbas do Fundo Partidário; e (iv) foram
apurados os recursos estimáveis em dinheiro aferidos pela agremiação.
2. Embora reprovável tal conduta, a alteração da conclusão adotada exige
necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inclusive quanto

Num. 44160737 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
à repercussão da irregularidade no conjunto contábil das contas. Aplicação da
Súmula 24 do TSE.
3. O exame da sanção imputável à espécie, art. 68, § 3º, da Res.-TSE 23.463/2015,
além de não prequestionado, encontra-se prejudicado, diante da manutenção da
conclusão regional de levantar a situação de inadimplência das contas do PMB.
4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060007825, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2020).

Também, é esse o entendimento desta Corte Eleitoral:
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PELO TSE PARA DEFERIR O
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE
EVENTUAL APLICAÇÃO DE SANÇÕES. ARTS. 59, § 3º C/C 49 DA RES.-TSE Nº
23.464/2015.
FALTA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
E
DE
APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. GRAVIDADE. SUSPENSÃO
DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. A omissão na apresentação das contas partidárias implica a suspensão de cotas
do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência (art. 37-A da Lei nº
9.096/1995). Por sua vez, a desaprovação das contas enseja a aplicação de
penalidade correspondente (suspensão de novas cotas do Fundo Partidário ou
multa), em razão de falhas de natureza grave apuradas no ajuste contábil.
2. O pedido de regularização das contas não afasta a possibilidade de aplicação de
penalidade correspondente, se verificado o comprometimento da transparência e
lisura das contas (Precedente: TSE, REspE nº 0600038-92.2017.6.24.000).
3. Verificada a existência de irregularidades, cabível a determinação de suspensão
de novas cotas do Fundo Partidário, pelo período de 2 meses.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060000808, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, 11/07/2022).

Em conclusão, sendo a ausência de abertura da conta bancária específica irregularidade grave o
suficiente para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, a hipótese é de se deferir o
pedido de regularização das contas do partido, com a imposição de suspensão de repasse do
Fundo Partidário à agremiação pelo período de 3 meses, nos termos do artigo 74, III, § 5º e § 7º.

DISPOSITIVO

Num. 44160737 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242616700000043110202
Número do documento: 24102413242616700000043110202
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:29:53
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de manter a
sentença de primeiro grau que julgou regularizadas as contas da agremiação relativas às
Eleições de 2022, porém, aplicar ao recorrido a sanção de suspensão de recebimento do Fundo
Partidário pelo período de 3 meses.
Comunique-se a presente decisão ao Diretório Nacional do PROGRESSISTAS e ao Tribunal
Superior Eleitoral.
Autorizo a senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao fiel
cumprimento deste acórdão.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600066-
02.2024.6.16.0012 - ANTÔNIO OLINTO - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: PROGRESSISTAS - ANTONIO OLINTO - PR - MUNICIPAL - Advogados
do(a) RECORRIDO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363, RAFAEL LENNON
CARDOSO - PR95932, MAITE FROES GERCHEVSKI - PR100250, JOAO PAULO DE SOUZA
CAVALCANTE - PR44096, PAULO HENRIQUE GONCALVES - PR75707
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024